Tribunal: TJES
Processo: 0000040-85.2023.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-85.2023.8.08.0063
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REYEL DE JESUS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

REYEL DE JESUS DOS SANTOS
,
inconformado com
a sentença
de
fls.
210/213
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6966034)
,
prolatada
pelo
magistrado
da Vara
Única de Laranja da Terra
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6966034
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 08 de abril de 2023, por volta de 18h50min, durante operação conjunta com o serviço reservado da 2ª CIA IND, a força tática, composta pelos militares CB Cosmi, SD Brandão e SD Ott, prosseguiram até a zona rural de Laranja da Terra, na comunidade de Santa Luzia, para averiguar o registro das denúncias nº 582040 e 585007, feitas via TEL. 181, de que ali ocorreria traficância de entorpecentes, onde fora relatado que no local haveria indivíduos comercializando drogas e portando arma de fogo.

Sendo assim, o serviço reservado fez o levantamento e relatou que na referida data estaria no local um cidadão
“
moreno, de estatura baixa (nanismo)
”
, conhecido como Reizinho, traficando e portando arma de fogo.

Ao chegarem no local, as guarnições avistaram o indivíduo, onde foi abordado e identificado como sendo o denunciado, sendo que, ao realizarem buscas, foi encontrada em seu bolso a quantia de 14 (quatorze) papelotes de substância análoga a cocaína, embalados individualmente e pronto para o comércio, juntamente com a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), em espécie.

Ademais, pelo Serviço Reservado, foram recebidas imagens de colaboradores, que não quiseram se identificar, do denunciado, Reyel, portando arma de fogo, anexadas aos autos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
REYEL DE JESUS DOS SANTOS, vulgo
“
Reizinho
”
, imputando-lhe o cometimento do crime do
art. 33,
caput
, da Lei n
º 1
1.343/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando
REYEL DE JESUS DOS SANTOS

nas
sanções do artigo 33
,
caput
,

c/c § 4º,
da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
0
1
(
um
) ano e 08 (oito) meses

de reclusão
e
166
(
cento e sessenta e seis
)

dias-multa,
em regime inicial
aberto,
a qual restou substituída por duas
penas restritivas de direito
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de uso de drogas, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do Auto de Apreensão de fls. 10/11, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 11/11-verso
,
do
Boletim Unificado de fls.
1
5-verso/17-verso

e do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
147/147
-verso
,
todos d
os autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6966034
),
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que ao ser interrogado pela autoridade policial (fl. 09 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6966034
), o ora apelante
REYEL DE JESUS DOS SANTOS
, permaneceu calado, vindo a afirmar que somente
falaria
em juízo.

A
o ser ouvido em juízo
(
mídia de
fl. 2
09
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
6966034
)
, negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, vindo a afirmar que não seria traficante, mas apenas um usuário de maconha.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares M
a
ciel da Costa Cosmi e M
a
rcos Roberto da Conceição Ott, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...] QUE CONFIRMA O TEOR DO BU Nº. 50805007
“
AOS OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL, DURANTE OPERAÇÃO CONJUNTA COM O SERVIÇO RESERVADO DA 2ªCIA IND A RP 5044, FORÇA TÁTICA COMPOSTA PELOS MILITARES CB COSMI, SD BRANDÃO E SD OTT, PROSSEGUIRAM ATÉ A ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA-LARANJA DA TERRA PARA AVERIGUAR O REGISTRO DAS DENÚNCIAS Nº 592040 E Nº 595007 FEITA VIA 181 DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RELATANDO QUE NO LOCAL HÁ INDIVÍDUOS COMERCIALIZANDO DROGAS (CRACK, COCAÍNA E MACONHA) E PORTANDO ARMA DE FOGO, QUE CRIANÇAS NÃO PODEM MAIS BRINCAR NA COMUNIDADE. QUE O SERVIÇO RESERVADO FEZ O LEVANTAMENTO E RELATOU QUE NESTA REFERIDA DATA, ESTARIA NO LOCAL UM CIDADÃO MORENO DE ESTATURA BAIXA (NANISMO), CONHECIDO COMO
“
REIZINHO
”
T
RAFICANDO E PORTANDO ARMA DE FOGO. QUE AO CHEGAR NO LOCAL AS GUARNIÇÕES AVISTARAM O INDIVÍDUO CITADO, ONDE FOI ABORDADO E IDENTIFICADO COMO REYEL DE JESUS DOS SANTOS DE 19 ANOS, QUE AO FAZER AS BUSCAS FORA ENCONTRADO EM SEU BOLSO A QUANTIA DE QUATORZE PAPELOTE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA Á COCAÍNA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E PRONTO PARA O COMÉRCIO E A QUANTIA DE R$140,00 EM ESPÉCIE. RELATO AINDA QUE O SERVIÇO RESERVADO DA 2ª CIA IND, RECEBEU IMAGENS DE COLABORADORES, QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR, DE REYEL PORTANDO ARMA DE FOGO (IMAGENS ANEXAS). DIANTE DOS FATOS REYEL FOI CONDUZIDO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, DE LARANJA DA TERRA, PARA FAZER EXAMES DE CORPO DE DELITO, ONDE FOI ATENDIDO PELO MÉDICO DAYVSON ARÁUJO DA ROCHA CRM9145 E EM SEGUIDA ENCAMINHADO PARA A 11ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SEM LESÕES E/OU MAUS TRATOS, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO PARA QUE SEJAM TOMADA AS MEDIDAS CABÍVEIS
”
; QUE O CONDUZIDO NÃO TEM PASSAGENS POR TRÁFICO DE DROGAS; QUE A ARMA NÃO FOI LOCALIZADA; QUE O CONDUZIDO NÃO QUIS COLABORAR COM A GUARNIÇÃO E NÃO INFORMOU ONDE ESTARIA A ARMA DE FOGO; QUE EM RELAÇÃO A DROGA O CONDUZIDO AFIRMOU SER DELE DIZENDO QUE ESTAVA
“
NA PISTA MESMO VENDENDO A DROGA
”
; QUE PELAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE DEU A ABORDAGEM E A PRISÃO, BEM COMO PELAS DENÚNCIAS PRETÉRITAS ENVOLVENDO O CONDUZIDO NÃO RESTA A MENOR DÚVIDA PARA A GUARNIÇÃO QUE O CONDUZIDO ESTAVA PRATICANDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. [...]. ( M
a
ciel da Costa Cosmi – fls. 07/07-verso dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
6966034
).

[...] que ciente do teor do BU: 50805007, e, novamente, reitera QUE: QUE CONFIRMA O TEOR DO BU 50805007
“
AOS OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL, DURANTE OPERAÇÃO CONJUNTA COM O SERVIÇO RESERVADO DA 2ªCIA IND A RP 5044, FORÇA TÁTICA, COMPOSTA PELOS MILITARES CB COSMI, SD BRANDÃO E SD OTT, PROSSEGUIRAM ATÉ A ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA-LARANJA DA TERRA PARA AVERIGUAR O REGISTRO DAS DENUNCIAS Nº 592040 E Nº595007 FEITA VIA 181 DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RELATANDO QUE NO LOCAL HÁ INDIVÍDUOS COMERCIALIZANDO DROGAS (CRACK, COCAÍNA E MACONHA) E PORTANDO ARMA DE FOGO, QUE CRIANÇAS NÃO PODEM MAIS BRINCAR NA COMUNIDADE. QUE O SERVIÇO RESERVADO FEZ O LEVANTAMENTO E RELATOU QUE NESTA REFERIDA DATA, ESTARIA NO LOCAL UM CIDADÃO MORENO DE ESTATURA BAIXA (NANISMO), CONHECIDO COMO
“
REIZINHO
”
TRAFICANDO E PORTANDO ARMA DE FOGO. QUE AO CHEGAR NO LOCAL AS GUARNIÇÕES AVISTARAM O INDIVÍDUO CITADO, ONDE FOI ABORDADO E IDENTIFICADO COMO REYEL DE JESUS DOS SANTOS DE 19 ANOS, QUE AO FAZER AS BUSCAS FORA ENCONTRADO EM SEU BOLSO A QUANTIA DE QUATORZE PAPELOTE OE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E PRONTO PARA O COMÉRCIO E A QUANTIA DE R$140,00 EM ESPÉCIE. RELATO AINDA QUE O SERVIÇO RESERVADO DA 2ª CIA IND, RECEBEU IMAGENS DE COLABORADORES, QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR, DE REYEL PORTANDO ARMA DE FOGO (IMAGENS ANEXAS). DIANTE DOS FATOS REYEL FOI CONDUZIDO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, DE LARANJA DA TERRA PARA FAZER EXAMES DE CORPO DE DELITO, ONDE FOI ATENDIDO PELO MÉDICO DAYVSON ARAÚJO DA ROCHA CRM9145 E EM SEGUIDA EMCAMINHADO PARA A 11ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SEM LEÕES E/OU MAUS TRATOS, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO PARA QUE SEJAM TOMADA AS MEDIDAS CABÍVEIS
”.
[...]. (sic). (
M
a
rcos Roberto da Conceição Ott
– fls. 08/08-verso
dos autos
físicos

–
conteúdo digitalizado no id
6966034
).

Ouvidos em juízo
(
mídia de
fl. 2
09
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
6966034
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações, vindo a confirmarem que foram até ao local averiguar o conteúdo de denúncias procedidas, e que logram êxito em arrecadar 14 (catorze) porções de cocaína no bolso da bermuda utilizada pelo ora apelante.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do r
ecorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar.

D
iante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)